Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001993-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES - CPF: 107.479.577-62 (RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DE NOME DE PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. SÚMULA 642 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO
DE CUJUS
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais procedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 642, que trata sobre a possibilidade de transmissão do direito à indenização por danos morais aos herdeiros após o falecimento do titular, concedendo a este a legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória em que se discute a violação dos direitos da personalidade do falecido

4. Sentença anulada.

5. Aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

6. A recorrida, na peça defensiva, não explicou a origem dos débitos e nem apresentou qualquer documento que indicasse o vínculo contratual com o
de cujus
.

7. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano
in re ipsa
.

8. Além do dano causado diretamente ao morto, algumas situações podem ensejar repercussões à família do de cujus, causando o denominado dano em ricochete.

9. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

10. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a recorrente não possui legitimidade ativa
ad causam
para buscar, em nome próprio, a tutela do direito reclamado.

A recorrente sustenta, preliminarmente, sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação para postular indenização por danos morais decorrente de contratos que foram firmados após o óbito de seu pai, Augusto da Silva Rodrigues, CPF nº 108.574.867-72, falecido em 11.01.2016 e, no mérito, requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Legitimidade Ativa da Recorrente

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 642, que trata sobre a possibilidade de transmissão do direito à indenização por danos morais aos herdeiros após o falecimento do titular, concedendo a este a legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória em que se discute a violação dos direitos da personalidade do falecido.

Súmula 642:
O direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória.

A posição atual e dominante que vigora na c. Corte é no sentido de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus.

Ainda no sentido da transmissibilidade do direito para ajuizar ação de indenização por danos morais:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. 1. Os pais estão legitimados, por terem interesse jurídico, para acionarem o Estado na busca de indenização por danos morais, sofridos por seu filho, em razão de atos administrativos praticados por agentes públicos que deram publicidade ao fato de a vítima ser portadora do vírus HIV. 2. Os autores, no caso, são herdeiros da vítima, pelo que exigem indenização pela dor (dano moral) sofrida, em vida, pelo filho já falecido, em virtude de publicação de edital, pelos agentes do Estado réu, referente à sua condição de portador do vírus HIV. 3. O direito que, na situação analisada, poderia ser reconhecido ao falecido, transmite-se, induvidosamente, aos seus pais
. 4. A regra, em nossa ordem jurídica, impõe a transmissibilidade dos direitos não personalíssimos, salvo expressão legal.
5. O direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima (RSTJ, vol. 71/183). 6. A perda de pessoa querida pode provocar duas espécies de dano: o material e o moral. 7. ‘O herdeiro não sucede no sofrimento da vítima. Não seria razoável admitir-se que o sofrimento do ofendido se prolongasse ou se entendesse (deve ser estendesse) ao herdeiro e este, fazendo sua a dor do morto, demandasse o responsável, a fi m de ser indenizado da dor alheia
. Mas é irrecusável que o herdeiro sucede no direito de ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o autor do dano. Se o sofrimento é algo entranhadamente pessoal, o direito de ação de indenização do dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores’
(Leon Mazeaud, em magistério publicado no Recueil Critique Dalloz, 1943, pg. 46, citado por Mário Moacyr Porto, conforme referido no acórdão recorrido). 8. Recurso improvido.” (REsp 324.886/PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 3/9/2001)
(grifo nosso)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os parentes em linha reta possuem legitimidade para pleitearem em juízo indenização por dano moral decorrente da ofensa à imagem e à honra do falecido, havendo, assim, acentuado abalo psíquico por parte dos entes mais próximos do de cujus, ao se defrontarem com a violação da imagem, da honra e da dignidade do falecido, configurando a reparação um direito inerente aos parentes, o que não se confunde com os direitos da personalidade do de cujus.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO APÓS A MORTE DO USUÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EFICÁCIA POST MORTEM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA POSTULAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM DO FALECIDO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, ensejando a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. 2. Propositura de ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, pelo espólio e pela viúva
. 3. Legitimidade ativa da viúva tanto para o pedido declaratório como para o pedido de indenização pelos prejuízos decorrentes da ofensa à imagem do falecido marido, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil. 4. Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito, tendo sido o contrato celebrado posteriormente.
5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. Restabelecimento dos comandos da sentença acerca da indenização por dano moral. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.209.474/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 23/9/2013)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO POR TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA DOIS APÓS SUA MORTE.
ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS.
1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa do espólio para pleitear reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus em razão da cobrança e da negativação do nome do falecido decorrentes da utilização indevida de cartão de crédito por terceiro dois anos após o óbito. 2. O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 869.970/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 11/2/2010). (
grifo nosso)

Assim, o caso é de reconhecimento da legitimidade ativa da recorrente para postular indenização por danos morais, em razão da inserção indevida dos dados do seu genitor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse caminho, necessária se faz a análise do mérito da causa, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, I, do CPC.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Analisando o presente processo, verifica-se que a autora alega desconhecer a origem dos débitos nos valores de R$ 99,00 (noventa e nove reais) inscrito em 28/12/2016, R$ 95,00 (noventa e cinco reais) inscrito em 28/12/2016, R$ 89,00 (oitenta e nove reais) inscrito em 27/11/2016, R$ 99,00 (noventa e nove reais) inscrito em 27/11/2016, R$ 63,16 (sessenta e três reais e dezesseis reais) inscrito em 27/2016 e R$70,25 (setenta reais e vinte cinco centavos) inscrito em 27/11/2016, todos em nome do seu pai, referentes a utilização de linhas telefônica, os quais foram inscritos no órgão de proteção ao crédito após o falecimento do
de cujus
em 11.01.2016, juntando extratos das negativações, certidão de óbito do genitor e notificações do órgão de proteção ao crédito.

Assevera que no início do mês de julho de 2019 foi surpreendida com telefonemas de cobranças dos prepostos da recorrida, sob a justificativa de que haviam faturas em aberto em nome do Sr. Augusto.

Aduz que apesar de informar o falecimento do Sr. Augusto da Silva Rodrigues e informar o desconhecimento das linhas telefônicas que originaram os débitos, foi surpreendia com três notificações extrajudiciais do SPC/SERASA referente aos contratos de ns. 1.52658571, 1.52658679 e 1.52632178, todos realizados pela recorrida com os dados do
de cujus
.

Diante das notificações recebidas, esclarece que solicitou extrato atualizado das restrições ativas do seu genitor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo constatada a ocorrência de 10 (dez) anotações pela recorrida (Id. 66983520).

A recorrida sustenta a inexistência de ato ilícito, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia pelo de cujus e, consequentemente, a legalidade do débito e das inscrições realizadas.

Pois bem, analisando detidamente os autos não há dúvidas quanto às irregularidades nas inscrições em nome do
de cujus
no cadastro de proteção ao crédito, tendo em vista que os
documentos anexos pela recorrente demonstram que os débitos foram provocados por uma transação ocorrida após o falecimento do seu genitor.

Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviço da recorrida, de modo que deve ser acolhido o pedido consistente na declaração de inexigibilidade dos débitos questionados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: i)
reconhecer a
legitimidade ativa da reclamante para postular judicialmente , em virtude da inserção dos dados do seu genitor falecido nos órgãos de proteção ao crédito, desconstituindo a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito;
(ii
) CONHECER do mérito e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos pela reclamada em nome do Sr. Augusto da Silva Rodrigues, e
b)
condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022